Tribunal: TJMT
Processo: 1010808-30.2022.8.11.0055
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010808-30.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BONFIM ALVES DE SOUZA - CPF: 058.568.941-54 (APELANTE), APARECIDO ALVES GOES - CPF: 551.757.751-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS À CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – RECONHECIMENTO PESSOAL RATIFICADO EM JUÍZO – PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL VALOR PROBANTE – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA AO MÍNIMO LEGAL PREVISTO – INVIABILIDADE – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – DIAS-MULTA ESIPULADO DE FORMA PROPORCIONAL – ENUNCIADO N. 33 DO TJMT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando os elementos colhidos durante a persecução penal demonstram a autoria delitiva de forma indene de dúvidas, especialmente pelo reconhecimento pessoal realizado pela vítima, ratificado em Juízo.

Tendo em vista que a maioria dos delitos dessa natureza são cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probante, mormente quando corroborada pelas demais provas coligidas ao processo.

A fixação da pena de multa deve observar duas etapas: na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado (Enunciado n. 33 do TJMT). Deve ser mantida a pena de multa nos termos em que fixada quando guarda proporcionalidade à pena privativa de liberdade fixada acima do mínimo legal previsto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Bonfim Alves de Souza

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de
Tangará da Serra/MT
, nos autos da ação penal n.

1010808-30.2022.8.11.0055, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso II, do CP), impondo-lhe a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição pela insuficiência probatória, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a redução da pena de multa ao mínimo legal (Id. 166771693).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento

do apelo (Id. 166771697).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 172941667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou
Bonfim Alves de Souza

como incurso nas sanções do
art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Ressai da peça acusatória que:

“(...)
No dia 08 de abril de 2022, por volta das 23h30min, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado BONFIM ALVES DE SOUZA, vulgo “FOGUINHO”, bem como em unidade de desígnios e cooperação de condutas com o denunciado CARLOS DE SOUZA AMORIM, vulgo “BAMBINHO” ou “ZOIO”, com consciência e vontade, em concurso de pessoas e mediante violência, subtraíram, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho celular Samsung J5 Prime, e R$ 400,00 (quatrocentos reais) em dinheiro, de propriedade da vítima Aparecido Alves Goes.

De acordo com o caderno investigativo, na data supracitada, a vítima estava se deslocando para sua residência, e próximo ao camelódromo desta urbe, foi abordada pelas costas pelo denunciado Carlos de Souza Amorim, vulgo “Bambinho” ou “Zoio”, o qual lhe segurou com um golpe do tipo “gravata” e o jogou ao chão, ocasião que o denunciado Bonfim Alves de Souza, vulgo “Foguinho”, pegou a carteira e o celular da vítima. (...)”
– Id. 166764147.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando o apelante pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
(art. 157, § 2º, inciso II, do CP), impondo-lhe a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário mínimo (Id. 166771687).

Inconformada, a defesa pleiteia
a
absolvição pela insuficiência de provas
à condenação, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, requerendo a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Sustenta que o réu negou a prática delitiva e aduziu que foi coagido a confessar a prática delitiva, bem como que a condenação foi embasada somente na palavra da vítima, uma vez que não houve testemunha presente no momento dos fatos.

Contudo, com a detida análise dos autos, não vejo como acolher a pretensão defensiva.

A materialidade do delito ficou sobejamente comprovada por meio do boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de avaliação indireta, termo de reconhecimento de pessoa, e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

Referente à autoria do delito, apesar da negativa do acusado, ficou demonstrada pelo conjunto fático-probatório dos autos, não restando dúvidas do seu envolvimento na empreitada criminosa.

A vítima Aparecido Alves Goes prestou declarações detalhadas em sede inquisitiva,
in verbis
:

“(...) QUE, na data de 08/04/2022, por volta das 23:30 horas, eu estava indo para a minha casa a pé quando decidi a passar pela rodoviária local; QUE antes de seguir a pé para a minha casa fui ao banheiro da rodoviária e pude ver algumas pessoas no local; QUE, ao sair do banheiro, segui em direção a minha residência e ao passar próximo ao camelódromo fui atacado por trás por um homem desconhecido por mim, que me segurou com um golpe denominado gravata e me jogou ao chão; QUE, outro homem também desconhecido por mim, chegou, pegou a minha carteira com documentos pessoais, Cartão da Caixa Econômica Federal e R$ 400,00 (quatrocentos reais) e também o meu celular marca Samsung J5 prime que adquiriu por R$ 755,00 (setecentos e cinquenta e cinco reais); QUE, na luta corporal fui ferido restando lesão do tipo arranhão no abdômen, lado direito; QUE no momento do roubo, passou um casal a pé e um deles ligou para a Polícia Militar que não compareceu no local, apenas mandou que eu registrasse a ocorrência nesta delegacia; QUE assim o fiz; QUE nesta data eu estava em minha casa quando lá compareceram os Investigadores PJC Marlon e Valmir que me trouxeram para esta delegacia a fim de proceder o reconhecimento pessoal dos autores do roubo

(...)”
– Id. 166764129, p. 1.

Em Juízo, a vítima relatou os fatos delitivos dessa mesma forma, asseverando ter reconhecido os acusados como autores do crime, esclarecendo que reconheceu o corréu Carlos por meio de fotografia e que ele foi quem deu a “gravata” em seu pescoço, e o apelante foi quem subtraiu sua carteira e o aparelho celular de seu bolso, afirmando que ele confessou a prática delitiva quando foi preso.

A respeito do ora apelante, o ofendido esclareceu ainda que, após os fatos em questão, ele estava passando em via pública, nas proximidades do local do crime, e nessa oportunidade avistou o recorrente e o reconheceu como um dos autores do roubo, de modo que ligou para a Polícia (mídia audiovisual, Id. 166771682).

Importante trazer aos autos o que consta no relatório de investigação sobre as diligências efetuadas:

“(...)
Foi realizado contato telefônico com a vítima solicitando características dos indivíduos, ao que foi informado que se tratavam de dois homens morenos, magros, de estatura média/alta, ambos de shorts e camiseta. A vítima Aparecido acrescentou que conseguiria reconhecer com certeza ao menos um dos autores do roubo. Assim foi solicitado para que viesse nesta delegacia de polícia para ser submetido a reconhecimento fotográfico, onde, com base nas características declinadas dos perpetradores, foram lhe apresentado algumas fotografias, mas que no momento não reconheceu nenhum dos apresentados. Considerando que a vítima afirmou que seria capaz de reconhecer ao menos um dos indivíduos, fora lhe orientado acaso identificasse o suspeito pelas ruas dessa cidade, que pudesse nos acionar via telefone para os procedimentos legais. Até
que na da
de hoje, 14/0412022 por volta das 09h35min, fez contato telefônico pelo seu numeral 65 99997­2989 com o investigador Lauri,
afirmando que estava passando pela região central desta cidade e na praça da bíblia, pode visualizar e reconhecer sem sombras de dúvidas um dos indivíduos que teria 1he roubado, informando ainda todas suas características e vestes
. Imediatamente fora acionado os investigadores da DERF Valmir e Marlon e no local identificamos e abordamos o suspeito, agora já identificado como sendo
BONFIM

ALVES DE

SOUZA, VULGO: FOGUINHO.
Cabe ressaltar, que
dentre as fotografias apresentadas a vítima, na oportunidade, não foi apresentado a fotografia de Bonfim
. Que ao entrevista-lo no local sobre a roubo,
o mesmo veio a confessar participação. Afirmando que somente deu apoio para pegar os pertences, mas que em nenhum momento agrediu a vítima. Bonfim ainda acrescentou dizendo que quem 1he chamou para a apoio foi o v
ulgo: ZOIO e ele quem segurou a vítima. Bonfim ainda finalizou afirmando que dos pertences roubados, ficou somente com a quantia em dinheiro no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) e que demais pertences da vítima teria ficado com o Zoio.

Diante dos fatos, conduzimos o suspeito para esta delegacia, onde foi lhe apresentado fotografias de diversos indivíduos identificados pela alcunha: ZOIO, ao que o mesmo
afirmou reconhecer sem sombras de dúvidas a fotografia de CARLOS DE SOUZA AMORIM, VULGO: ZOIO, como sendo o outro indivíduo que cometeu o roubo em apuração,
mas que não sabe onde o mesmo reside, podendo ser localizado nas proximidades da rodoviária deste urbe.
(...)” – Id. 166764133, destaquei.

Assim, consta dos autos o termo de reconhecimento de pessoa, no qual o ofendido declinou as características físicas dos dois assaltantes, bem como suas vestimentas, de modo que afirmou ser o apelante um dos autores do roubo (Id. 166764131). E ainda o termo de reconhecimento fotográfico, no qual reconheceu ambos os acusados como autores do delito (Id. 166764132).

O acusado, ao ser ouvido perante a autoridade policial, confessou a prática criminosa, veja-se:

“QUE acerca de uma semana ou mais a noite, eu estava próximo ao Bar do Cowboy, em frente ao Terminal Rodoviário Tangará da Serra, quando um homem desconhecido por mim, baixinha, cor morena, saiu do bar e foi em direção ao camelódromo; QUE, eu estava acompanhado pelo meu colega Carlos Amorim, que é conhecido por ‘Zóio’, sendo que este seguiu o baixinho e próximo ao camelódromo, aplicou-lhe um golpe no pescoço (gravata) e caíram ao chão; QUE, havia saído do Bar do Cowboy, fui em direção aos dois homens que estavam no chão e em determinado momento o Zóio sacou do bolso do baixinho uma carteira que tinha dinheiro; QUE, eu peguei a carteira e retirei R$ 200,00 (duzentos reais) sendo que deixei para o Zóio alguma quantia que não sei dizer o quanto se tratava; QUE Zóio ficou com um celular do baixinho e foragimos do local; QUE eu não planejei assaltar o baixinho; QUE tão somente estava passando pelo local no momento em que Zóio e o baixinho estavam em luta corporal; QUE duzentos reais que peguei eu os gastei com drogas; QUE eu não sei do paradeiro de Zóio”

(Id. 166764130, pp. 2-3).

Ocorre que perante a autoridade judiciária o apelante negou a prática delitiva, aduzindo que se fazia presente no local dos fatos, porém não perpetrou o crime, e também não soube dizer se foi a pessoa de alcunha “Zoio” (corréu Carlos) que praticou o roubo. Alegou que foi pressionado para prestar as declarações que realizou na Delegacia e sofreu violência física e psicológica, aduzindo que só queria ir embora e ser liberado, de modo que inventou a história que relatou perante a autoridade policial (mídia audiovisual, Id. 166771682).

Consoante se nota, o réu prestou declaração diametralmente oposta em Juízo, que não encontra amparo em qualquer elemento de prova dos autos e se mostra pouco crível.

Conquanto a defesa alegue em suas razões recursais que o réu foi coagido a confessar o crime e que não contou esse fato em audiência de custódia por receio/medo, não merece amparo essa narrativa.

A audiência de custódia visa justamente apurar as condições que se deram a prisão do indivíduo.
In casu
, foi decretada a prisão preventiva do recorrente e, após o apontamento pela vítima, foi efetivada a prisão do acusado, e, em 27.5.2022, foi realizada a audiência de custódia, na qual foram analisadas as circunstâncias da prisão, e, na ocasião, nada foi mencionado acerca de eventual violência física ou psicológica empregada em desfavor do réu.

Saliente-se que a magistrada singular ponderou na audiência de instrução e julgamento que foi ela quem realizou a audiência de custódia do recorrente e, naquela ocasião, ele não mencionou nada a respeito de eventual ação irregular por parte dos policiais, consignando ainda que o réu não estava mais com os agentes públicos que realizaram a sua prisão.

Nesse contexto, não se mostra nenhum pouco crível a alegação de que o recorrente sofreu coação por parte da Polícia.

Destarte, conforme acima exposto, no momento da abordagem do apelante, em cumprimento ao mandado de prisão expedido, ele confessou o crime para os policiais, bem como, novamente prestou declarações nesse sentido ao prestar depoimento na Delegacia. Nota-se que o acusado não só confessou a prática delitiva, como deu detalhes de como ocorreu a empreitada criminosa, além de delatar o comparsa que estava com ele, reconhecendo-o na fotografia do acervo da Polícia como sendo Carlos de Souza Amorim.

Ainda que assim não fosse, verifica-se que a vítima prestou declarações uníssonas em ambas as fases processuais, asseverando ter reconhecido o apelante como um dos autores do crime, declarando detalhadamente qual foi a sua participação durante a ação delitiva.

Ao contrário do alegado pela defesa, a palavra da vítima possui especial relevo, não merecendo descrédito e inexiste razão para desqualificar suas declarações e o reconhecimento formal realizado.

Destaque-se que a maioria dos delitos dessa natureza são cometidos na clandestinidade, de modo que a palavra da vítima possui especial valor probante, mormente quando corroborada pelas demais provas coligidas ao processo.

Sobre o tema, é o que entende esta Corte de Justiça:
“(...) São valiosas as palavras das vítimas e não podem ser desconsideradas em crimes patrimoniais, máxime sealiadas ao reconhecimento seguro na fase policial e ratificado em juízo, dos assaltantes, pelas vítimas. (...)
” (TJMT – Apelação n. 89461/2010, Comarca de Sinop, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, DJe 19.8.2011).

Diante de tais considerações, não há falar em absolvição por insuficiência de provas, uma vez que o conjunto fático-probatório carreado aos autos demonstrou, de forma indene de dúvidas, a prática delitiva por parte do apelante, razão pela qual a condenação deve ser mantida.

No
âmbito da aplicação da pena
, a defesa postula pela
redução da

pena de multa ao mínimo legal previsto
, alegando que foi estipulada de forma desproporcional à pena privativa de liberdade e não foi justificado o aumento da quantidade dos dias-multa.

Sem razão, contudo.

Extrai-se da sentença que a juíza singular elevou a pena na terceira fase dosimétrica em 1/3, em razão da incidência da causa de aumento de pena do concurso de pessoas, perfazendo o total de 5 anos e 4 meses de reclusão.

Desse modo, ao fixar a pena de multa, estipulou o patamar de 13 dias-multa, no valor unitário mínimo.

O cálculo
da quantidade da pena de multa deve respeitar o sistema trifásico de dosimetria, de maneira que o julgador deve se valer dos mesmos
critérios
usados na aplicação da pena privativa de liberdade, nos moldes do artigo 68 do Código Penal.

Importante considerar que a pena de multa é fixada em dois momentos distintos, denominado critério bifásico, no primeiro estipula-se a quantidade (número) de dias-multa, que deve ser sopesado de acordo com o sistema trifásico supracitado (circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, agravantes e/ou atenuantes, e , causas de aumento e/ou diminuição de pena), e no segundo, o valor unitário de cada dia-multa, que tem como base a situação econômica do réu, consoante determina o artigo 60,
caput
, do CP.

Esse é o entendimento sedimentado nesta Corte (Enunciado n. 33 do TJMT).

Portanto, ao contrário do alegado pela defesa, a pena de multa foi fixada acima do mínimo legal de forma proporcional à pena privativa de liberdade que foi estipulada acima do mínimo previsto pelo tipo penal em comento.

Logo, mantenho a sanção nos moldes em que fixada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023